Tribunal: STF
Processo: RE 206570
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AUTO-
APLICABILIDADE DO ART. 40, §§ 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PENSIONISTA. TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR
FALECIDO. EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. As normas contidas nos parágrafos 4º e 5º do art. 40 da
Constituição Federal são auto-aplicáveis. A revisão dos proventos da
aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e
vantagens pressupõem, tão-somente, a existência de lei prevendo-os
em relação aos servidores em atividade.
2. A pensão por morte corresponderá à totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, sendo que este
"quantum" deverá corresponder ao valor da respectiva remuneração ou
provento, observado o teto inscrito no art. 37, XI, da Constituição
Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.